Tribunal: STJ
Processo: 0811362-81.2021.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076336 - PE (2023/0190491-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: G R DOS S
ADVOGADO
: KARIANA GUÉRIOS DE LIMA - PE016583
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.088 DO STJ.
DISTINÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. PORTADOR DE HIV DESDE
ANTES DO INGRESSO NA MARINHA DO BRASIL. DIREITO A
REFORMA.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária proposta pela parte ora recorrente em face
da União, objetivando "a anulação do seu licenciamento e a imediata
reintegração e concessão da reforma com provento equivalentes ao grau
hierárquico imediatamente superior, ou , subsidiariamente, a sua reintegração
como adido, para fins de tratamento médico, com percepção da remuneração
que recebia no cargo anteriormente ocupado, nos termos do
c/c 84 da
art. 50
até o julgamento final da Demanda", julgada improcedente.
lei 6.880/80,
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte autora.
3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso especial.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido consignou que "a
demandante já era portadora do vírus HIV antes mesmo de ingressar no serviço
militar, sendo a sua inscrição em processo seletivo obstada justamente por essa
razão".
5. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar a legislação de regência,
consolidou-se no sentido da possibilidade de desclassificação de candidato, na
etapa de investigação de saúde em concurso público na carreira militar, na
hipótese do mesmo ser portador de vírus HIV assintomático, por ser incabível a
convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma
de militar
. Incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
ex officio
6. A mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho
do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao
requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade
fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
Documento eletrônico VDA51905671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3e13db28-8df7-4edc-bf49-9f06e3cf4fbb

dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal. No caso em apreço, a
parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais,
vício insanável
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3e13db28-8df7-4edc-bf49-9f06e3cf4fbb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076336 - PE (2023/0190491-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: G R DOS S
ADVOGADO
: KARIANA GUÉRIOS DE LIMA - PE016583
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.088 DO STJ.
DISTINÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. PORTADOR DE HIV DESDE
ANTES DO INGRESSO NA MARINHA DO BRASIL. DIREITO A
REFORMA.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária proposta pela parte ora recorrente em face
da União, objetivando "a anulação do seu licenciamento e a imediata
reintegração e concessão da reforma com provento equivalentes ao grau
hierárquico imediatamente superior, ou , subsidiariamente, a sua reintegração
como adido, para fins de tratamento médico, com percepção da remuneração
que recebia no cargo anteriormente ocupado, nos termos do
c/c 84 da
art. 50
até o julgamento final da Demanda", julgada improcedente.
lei 6.880/80,
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte autora.
3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso especial.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido consignou que "a
demandante já era portadora do vírus HIV antes mesmo de ingressar no serviço
militar, sendo a sua inscrição em processo seletivo obstada justamente por essa
razão".
5. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar a legislação de regência,
consolidou-se no sentido da possibilidade de desclassificação de candidato, na
etapa de investigação de saúde em concurso público na carreira militar, na
hipótese do mesmo ser portador de vírus HIV assintomático, por ser incabível a
convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma
de militar
. Incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
ex officio
6. A mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho
do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao
requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade
fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal. No caso em apreço, a
parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais,
vício insanável
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GR DOS S contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial, conforme a seguinte ementa (fl. 502):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 1.088 DO STJ. DISTINÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO.
PORTADOR DE HIV DESDE ANTES DO INGRESSO NA MARINHA DO
BRASIL. DIREITO A REFORMA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

No agravo interno, a parte Agravante alega os seguintes argumentos (fls. 513-
520):
(i) aplicabilidade do Tema n. 1.088 do STJ, pois "o caso se encaixa
milimetricamente: (i) militar temporária; (ii) licenciamento em 2018 (período anterior à
; (iii) diagnóstico de HIV; e (iv) pedido de reforma
";
Lei 13.954/2019)
ex officio
(ii) distinção dos precedentes relativos a concursos, por não se tratar de fase de
ingresso, mas de licenciamento após oito anos de serviço e pedido de reforma;
(iii) incapacidade presumida para o serviço ativo militar;
(iv) inaplicabilidade do
, uma vez que o direito à
venire contra factum proprium
reforma decorre diretamente da lei e de fundamentos obrigatórios, sob pena de violação do
princípio da legalidade (art. 37,
, da CF);
caput
(v) realização de cotejo analítico em relação ao paradigma indicado (AgInt no
, envolvendo portador militar de HIV, licenciamento e reforma
REsp n. 1.815.072/PE)
ex
à luz dos arts. 108, inciso V, da
e 1o, inciso I, alínea
, da
officio
Lei n. 6.880/1980
c
e
Lei n. 7.670/1988;
(vi) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão de direito
com fatos incontroversos.
Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do agravo ao
decisum
colegiado para dar provimento ao recurso especial.
A União apresentou impugnação ao agravo (fls. 530-533).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
De início, verifica-se que assiste razão ao Tribunal Regional, pois o caso em
exame diz respeito à reprovação de candidato na fase de investigação de saúde de concurso
para carreira militar por ser portador do vírus HIV, embora assintomático, situação
diferente do Tema n. 1.088 em análise nesta Corte.
Na origem, ação ordinária proposta pela parte ora recorrente em face da União,
objetivando "a anulação do seu licenciamento e a imediata reintegração e concessão da
reforma com provento equivalentes ao grau hierárquico imediatamente superior, ou,
subsidiariamente, a sua reintegração como adido, para fins de tratamento médico, com
percepção da remuneração que recebia no cargo anteriormente ocupado, nos termos do
c/c 84 da
até o julgamento final da Demanda", julgada improcedente
art. 50
lei 6.880/80,
(fls. 223-231).
O Tribunal Regional, ao negar provimento ao apelo da parte autora, adotou os
seguintes fundamentos,
(fls. 308-313):
in verbis

Em que pese, entretanto, essa corrente do STJ e do TRF5, no sentido de
reconhecer o direito à reforma de militares portadores do vírus HIV, mesmo
assintomáticos, o presente caso possui particularidades que demandam exame distinto.
Isso porque, consoante se extrai da inicial, a demandante já era portadora do
vírus HIV antes mesmo de ingressar no serviço militar, sendo a sua inscrição em
processo seletivo obstada justamente por essa razão.
Assim, a Administração Militar, para se resguardar quanto a futuro pedido de
reforma militar, negou o direito de ingresso da autora no curso de formação o que foi
alterado por decisão judicial (processo 0005462-73.2009.4.05.8300).
No particular, observe-se: o próprio STJ, para manter a coerência do sistema
jurídico, tem rejeitado os pedidos de ingresso na caserna em casos de portadores
assintomáticos de HIV, por considerar que eles já entrariam em situação que lhes
permitiria imediata reforma.
[...]
Assim, ressalte-se o comportamento contraditório da autora, que pleiteou seu
ingresso no serviço militar, na condição de portadora de vírus HIV, no entanto,
pretende ser reformada na mesma condição, configurando, assim, o conhecido "venire
", vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
contra factum proprium
Em regra, a fim de evitar esse tipo de discrepância no sistema jurídico,
constata-se que os Tribunais têm decidido de forma inversa ao que ocorreu no caso
concreto, não permitindo o ingresso na caserna de portador assintomático de HIV,
justamente por considerar que o portador assintomático de HIV possui condições para
imediata reforma".
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

Em análise contínua, o Juízo a quo ressaltou, acertadamente, o entendimento
do STJ acerca da ilegalidade no licenciamento de militar de carreira ou temporário
acometido de incapacidade temporária, devendo-se garantir a sua remuneração,
enquanto a sua condição não estiver consolidada pela incapacidade permanente ou
pela recuperação total. Contudo, no caso em apreço, "a autora não estava acometida de
nenhuma causa de incapacidade temporária, constando do seu certificado de reservista
que ela serviu à Marinha do Brasil por oito anos e três dias, extrapolando-se, assim, o
prazo máximo de renovação do serviço temporário militar (ID n.o
4058300.19098491)" - (trecho da sentneça).

Conforme consignado no
agravado, considerando a fundamentação do
decisum
acórdão recorrido acima transcrita, verifica-se que os argumentos utilizados pela parte
recorrente não são aptos para a reforma do julgado.
Isso porque a jurisprudência desta Corte, ao interpretar a legislação de regência,
consolidou-se no sentido da possibilidade de desclassificação de candidato, na etapa de
investigação de saúde em concurso público na carreira militar, na hipótese do mesmo ser
portador de vírus HIV assintomático, por ser incabível a convocação de candidato portador
de doença incapacitante que enseja a reforma de militar
.
ex officio
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR.
PORTADOR DO VÍRUS HIV. ASSINTOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO NA
ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. TESE DEBATIDA PELA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA. QUESTÃO
DIVERGENTE DO TEMA No 1.088. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tese relativa à impossibilidade de candidato portador de vírus HIV
assintomático ser aprovado na fase de investigação de saúde de concurso militar foi
debatida pela instância de origem, motivo pelo qual não prospera a alegação de
ausência de prequestionamento.
2. A decisão agravada demonstrou que o acórdão regional julgou o tema
contrariando a interpretação da Segunda Turma deste Tribunal Superior sobre normas
federais.
3. O caso diz respeito à reprovação de candidato na fase de investigação de
saúde de concurso para carreira militar por ser portador do vírus HIV, embora
assintomático, situação diferente do Tema no 1.088 em análise nesta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.948.790/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
22/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. PORTADOR DE HIV.
ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando realizar as
demais fases do concurso de ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-
CAP), sem ter que participar das fases anteriores, nas quais o autor foi aprovado, de
modo que, se aprovado e a depender de sua classificação, possa ocupar a vaga para a
qual concorrer; e ainda a anulação do ato que o considerou inapto, na inspeção de
saúde, além de indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se improcedentes
os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-
por incapacidade definitiva, nos termos do
V, da Lei n. 6.880 /1980,
officio
art. 108,
com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente
superior. Confira-se: (AgInt no AR Esp 1.250.523/RS, 2018/0035128- 4, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
19/6/2018,
22/6/2018.
III - O aresto hostilizado, ao não permitir a admissão de candidato portador
do vírus HIV, ainda que assintomático, alinha-se, mesmo que indiretamente, com o
entendimento sedimentado por esta Corte.
IV - Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença
incapacitante que enseja a reforma
Frise-se que este Tribunal considera,
ex officio.
para fins de reforma, o fato de o indivíduo estar contaminado com o vírus HIV, pouco
importando se tratar de um quadro sintomático ou assintomático.
V - É importante lembrar que o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças
incapacitantes, definidas no Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas
cardíacos e pneumonia, entre outras, e, como sabido, é necessário especial vigor físico
para a lida no meio militar.
VI - O acórdão recorrido concluiu pela legitimidade da restrição médica
aposta no edital do certame, da qual o candidato tinha pleno conhecimento, quando
decidiu concorrer a uma das vagas ali previstas, portanto, deveria saber se reunia os
requisitos para tal.
VII - Conforme destacou a Administração Naval (fls. 219/224): "o concurso
não é para atuação como funcionário civil e sim para o cargo de militar, no Corpo
Auxiliar de Praças da Marinha [...] Ao ingressar no Serviço Ativo, o futuro militar
deverá apresentar sinais de plena condição para o exercício de todas as tarefas e
funções da carreira militar, algumas delas ligadas à segurança pessoal, de terceiros e
dos bens da Fazenda Nacional sob sua guarda [...] nessa condição, além das ações
específicas de sua habilitação de base, no caso Técnico em Informática, também,
deverá estar apto para compor uma Força militar naval pronta, devendo apresentar
aptidão física e mental [...] bem como o embarque em meios flutuantes e unidades
operativas de guerra, em cumprimento da finalidade constitucional da Força e acima
dos padrões exigidos para o desenvolvimento de atividades laborais no meio civil. No
caso do autor, foram verificadas a positividade para o HIV e a presença de Hematúria
(sangue na urina)". Importante destacar, também, que o candidato, ao efetuar sua
inscrição, sujeitou-se às regras previstas no edital, de forma que deveria saber que teria
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

que preencher todos os requisitos necessários à aprovação no cargo. Portanto, a
restrição médica imposta pela Administração Naval para ingresso no Curso de
Formação do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha afigura-se legítima [...]"
VIII - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
IX - Quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, fica sua análise prejudicada
pela incidência da
Nesse sentido: (AgInt no AR Esp 1.762.531/PB,
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
12/4/2021,
)
15/4/2021.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no R Esp n. 1.925.909/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
18/5/2022.

Incide, à espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Outrossim, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à: juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de: (i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e realização do cotejo analítico entre o acórdão; (ii) recorrido
e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com
base na alínea do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade
fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v. g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.382.068/PR,
em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

Assim, não tendo a parte agravante log rado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51608394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: d535046c-7b5e-4840-b079-d39b04e2cade

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.076.336 / PE
Número Registro: 2023/0190491-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08113628120214058300 8113628120214058300
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G R DOS S
ADVOGADO
: KARIANA GUÉRIOS DE LIMA - PE016583
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G R DOS S
ADVOGADO : KARIANA GUÉRIOS DE LIMA - PE016583
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51873041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: a6cf0647-d393-442d-98de-5141416c9202

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: a6cf0647-d393-442d-98de-5141416c9202